Tribunal: STF
Processo: AP 1816
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República e o réu firmaram Acordo de Não Persecução Penal, homologado nestes autos em 5/7/2024. 



    Em 21/01/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 105). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”, tendo em vista que “os elementos apresentados pela Autoridade Policial comprovam que Mohammad Khaled Azan Paredio Al Rayat não se limitou a permanecer no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília enquanto as manifestações antidemocráticas ocorriam na Praça dos Três Poderes, mas aderiu e participou ativamente dos atos de violência ocorridos na data” (eDoc. 109).



    Em 11/3/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT com o perdimento das horas de serviço prestadas e o restabelecimento das seguintes medidas cautelares (eDoc. 116):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 24/3/2025, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), informou que, “até o dia 19/03/2025, às 14h, o réu Mohammad não se apresentou para a reinstalação da tornozeleira eletrônica” (eDoc. 128).



    Em 22/4/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que, em 22/3/2025, o réu foi regularmente intimado quanto à rescisão do acordo de não persecução penal e ao restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 135).



    Em decisão de 25/4/2025 determinei a citação do réu (eDoc. 139).



    Em 29/4/2025, adveio, aos presentes autos, certidão de Oficial de Justiça, que informou a citação infrutífera de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, estando o réu em local incerto e não sabido. Conforme a certidão do oficial de justiça (eDoc. 145):



    Certifico que, nesta data, por volta das 07h50min, diligenciei no endereço que consta do mandado Rua 05. Casa 02, Vila Telebrasilia, Brasília DF constatando tratar-se de uma unidade mobiliárias fracionadas em pequenas e poucas kitnets/quartos para locação, entretanto não logrei êxito na localização do citando. Em conversas com a proprietária e locadora das unidades - Sra Naria Gracivânia - colhi a informação que o Sr Mohammad desapareceu do local desde meados de março, não mais possuindo qualquer notícia de seu paradeiro, inclusive tendo seu quarto desocupado e já disponibilizado para outra locação. Concomitante à diligencia in loco, tentei, sem sucesso, contato telefônico com o número que dispunha e, em tese, vinculado ao citando (61) 99956 3511. Não havendo, ademais, como evoluir na realização de diligências outras, devolvo o presente mandado SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM nele exarada, aguardando nova determinação.



    Em razão disso, determinei, em 14/7/2025, a citação do réu por edital (eDoc. 156).



    Informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal evidenciam que o réu não cumpre o comparecimento semanal desde o restabelecimento das medidas cautelares (eDocs. 127. 130, 133, 134, 136, 137, 146, 147 a 149, 150, 151 a 155, 157, 161 a 163).



    Em 7/8/2025, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal noticiou “que, até o dia 06/08/2025, às 14h, o réu Mohammad não se apresentou para a reinstalação da tornozeleira eletrônica” e que “não foi possível confirmar se ele já foi devidamente intimado acerca do restabelecimento da medida cautelar, conforme determinado na decisão judicial” (eDoc. 164).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A liberdade provisória de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT foi concedida mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço residencial” e a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras” (eDoc. 116).



    Conforme relatado, o réu deixou de se apresentar perante o Juízo a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares impostas e também não compareceu para instalação da tornozeleira eletrônica, além de não ter sido encontrado para ser citado para tomar ciência dos termos da acusação e ser intimado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, circunstância que motivou a determinação de sua citação por edital.



    Verifico, portanto, que não há fundamento algum para os descumprimentos realizados.



    O acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 11/3/2025, nos termos seguintes:



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP .



    Logo, não resta alternativa diferente do restabelecimento da prisão preventiva do réu, o qual encontra-se em local incerto e não sabido, o que se deu após ele ter sido intimado pessoalmente da rescisão do acordo de não persecução penal e do restabelecimento das medidas cautelares, entre elas a monitoração eletrônica, sendo evidente a tentativa de evasão.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente